Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003080-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.147.010-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVANTE), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (AGRAVADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente vício de vontade, é vedado alterar ou suspender o cumprimento de acordo judicial cuja decisão homologatória já transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003080-06.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais, indeferiu o pedido de suspensão do acordo homologado judicialmente.

O agravante alega que os agravados ajuizaram o feito visando anular o Contrato de Cessão de Direitos Possessórios com Outorga de Domínio celebrado em 13/1/2014 e cujo objeto é a Fazenda Adélia, com 3.013 hectares.

Diz que após longo trâmite processual, as partes celebraram mencionado acordo em que estabeleceram que ele (agravante)
“deveria pagar a importância de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), sendo a última parcela aprazada para agosto de 2024”
.

Aduz que posteriormente adveio fato novo, visto que os Embargos de Terceiro que apresentou contra Nabor Roni Anzanello e Lourdes R. Magdaleno Carletti foram julgados improcedentes, portanto estaria na iminência de perder o imóvel em questão, o que afetaria os termos anteriormente firmados.

Sustenta que, diante dessa situação, é alta a probabilidade de sofrer prejuízo com a manutenção das prestações convencionadas.

Ressalta que, embora tenha interposto Apelação nos Embargos de Terceiro, a qualquer momento os embargados poderão obter a imissão provisória na posse.

Argumenta também que a causa modificativa ou extintiva da obrigação, no caso a prolação do
decisum
nos Embargos, é passível de ser arguida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença (inciso VII, do § 1a, do art. 252 do CPC).

Assinala que não pleiteia “
a anulação da sentença homologatória do acordo ou tampouco evadir-se do seu cumprimento, mas tão somente suspender a sua exigibilidade até o julgamento final dos Embargos de Terceiro
”
.

Pleiteia que seja determinado ao
juízo de origem que
“proceda com a análise do pedido de suspensão do acordo formulado pelo Agravante, haja vista ser a via adequada para sua pretensão, prescindido de propositura de ação anulatória para tanto
”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 119516499.

Contraminuta no Id n. 120311473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do acordo, assim proferida:

(...)

Quanto ao tema ventilado pelo réu, aplica-se, in casu, o instituto da coisa julgada material, o qual obsta a mitigação das condições impostas no acordo extrajudicial homologado judicialmente.

Não obstante, a autoridade da sentença homologatória pode ser afastada mediante ação anulatória (STJ, AgRg no REsp n. 1.314.900-CE).

Daí, porque, a meu juízo, revela-se inadequada a via eleita pelo réu, o que conduz ao indeferimento do pedido de suspensão dos pagamentos convencionados.
(Id 119149966)

O agravante aduz que depois de celebrado o acordo adveio fato novo, visto que os Embargos de Terceiro que apresentou contra Nabor Roni Anzanello e Lourdes R. Magdaleno Carletti foram julgados improcedentes, portanto estaria na iminência de perder o imóvel em questão, o que afetaria os termos anteriormente firmados.

As partes convencionaram (Id n. 119149963, págs. 3 a 11) que o ora agravante pagaria R$6.300.000,00 para os agravados e a lide ficaria suspensa até o cumprimento total da obrigação, e que com a sua eventual inadimplência o trâmite processual seria restabelecido, o que foi homologado judicialmente, conforme requerido por ambos (Id n. 119149964, pág. 1).

A decisão homologatória é revestida pela coisa julgada e os termos pactuados fazem lei entre as partes. Desse modo, qualquer alteração ou mesmo a suspensão do cumprimento só é permitida se comprovado de forma satisfatória que houve vício de vontade. E não é essa a hipótese destes autos.

Ademais, os Embargos de Terceiro foram distribuídos em 30/11/2011 e só em 1/9/2018 foi realizado o acordo. Logo, mesmo ciente de que poderia ser vencido naquela demanda, o agravante concordou em assumir referido compromisso.

E mais, a alegação de que pretende somente suspender o pagamento até resolução definitiva dos Embargos revela claramente o objetivo de

não cumprir os termos convencionados caso não seja vencedor.

Assim, não há como acolher o pedido de suspensão. Se houver efetivo prejuízo, ele poderá saná-lo em Ação própria.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022